Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-84.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006627-84.2018.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACY ALVES DOS SANTOS - CPF: 051.427.851-00 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACY ALVES DOS SANTOS - CPF: 051.427.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (APELADO), JACY ALVES DOS SANTOS - CPF: 051.427.851-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.º 1.002) – DANO MATERIAL EXCLUÍDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADO – INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO – NÃO EXISTENTE NO CASO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3.º, INCISO I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DA PARTE JOANA JHULLIE DE LARA LIMA E DEFENSORIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Não havendo comprovação da afronta a atributos da personalidade, não há que se falar em dano moral.

2. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

3. Quando a responsabilidade é objetiva não se analisa culpa (art. 37, § 6.º, CF/88), considerando que os entes públicos desenvolveram o projeto de regularização fundiária em conjunto. Do mesmo modo, a obrigação de fazer (correção cadastral) é solidária entre os entes municipal e estadual.

4. Em relação à tese de ausência de citação de litisconsórcio necessário, importante apontar que não se discute domínio do imóvel, mas o cadastro dos dados, o que não afeta terceiros interessados.

5. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3.º, inciso I, do CPC.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO
, interpostos por JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CORREÇÃO DE ERRO NA EMISSÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL” n.º 1006627-84.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito no tocante à parte JACY ALVES DOS SANTOS por perda de objeto e deu parcial procedência aos pedidos iniciais para que os entes (municipal e estadual) cumprissem a obrigação de fazer e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 150104196):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para correção de erro na emissão de título de propriedade de imóvel ajuizada por
JOANA JHULLIE DE LARA LIMA
em face de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO
e
JACY ALVES DOS SANTOS
, todos devidamente qualificados nos autos.

Segundo se extrai da exordial, a parte autora alega que fora beneficiada pelo programa “Tequenfim”, promovido pelo Estado de Mato Grosso em parceria com o Município de Rondonópolis, em que lhe foi concedido o “Título Definitivo de Propriedade do imóvel localizado na Rua Santa Terezinha, Lote nº 28, Quadra 54, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, sob o n.° 17440, e Habite-se n° 2015002501, devidamente registrado no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis, da Comarca de Rondonópolis/MT.

Contudo, aduz que, quando da emissão do boleto de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), notou vícios quanto a numeração do lote, o qual constava o endereço do terreno localizado aos fundos de sua real propriedade, a saber, Rua São Valentino, nº 65, Conjunto Habitacional Cidade de Deus, Rondonópolis/MT.

Assim, constatou que as informações relacionadas ao endereço da residência em que moram, contidas nos Títulos Definitivos em seu nome e de sua vizinha estão alternados.

Ressaltou que vem pagando o imposto do imóvel em que consta no Título Definitivo, mesmo residindo no outro endereço mencionado, sendo que o imóvel em que realmente reside, o qual consta no endereço para correspondências de Jacy Alves dos Santos, possui pendências com o IPTU desde 2016.

Asseverou, por fim, que buscou sanar as irregularidades nas vias administrativas, contudo, sem sucesso.

Requer, ao fim, a condenação das requeridas na obrigação de fazer em corrigir o Título Definitivo de Propriedade, concedido à autora, fazendo constar os dados do imóvel (Quadra, Rua e Lote), que efetivamente a autora recebeu em doação e reside com sua família até os dias de hoje, localizado na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT. Fixando ainda indenização por danos morais, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e danos materiais em valor correspondente ao pagamento do IPTU realizado de forma incorreta pela autora, devidamente corrigidos.

A análise da tutela pleiteada fora postergada para após a audiência de justificação prévia, designada para o dia 21/08/2018, conforme ID 14780796.

Realizada a audiência, foi formulado o prévio acordo a fim de “suspender o processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que o Município proceda o levantamento in loco para verificar se o problema envolve outras moradias na mesma quadra, bem como para tentar solucionar o problema com a Intermat.

O Município, ainda suspenderá a cobrança da dívida ativa em nome de Jacy Alves dos Santos, uma vez que, em princípio, a referida dívida recai sobre o imóvel que está na posse da parte autora”.

Em manifestação de ID 16097802, o Município de Rondonópolis juntou o relatório da visita domiciliar das partes envolvidas no processo e requereu novamente a dilação do prazo por 60 (sessenta) dias para as demais diligências a serem realizadas.

O pedido de dilação foi acolhido por este juízo conforme despacho de ID 17280049.

Ao ID 17525235 o Município juntou novo relatório, requerendo nova dilação de prazo, com 60 (sessenta) dias para cumprimento total da diligência.

Por entender que preenche os requisitos para tal medida, a autora requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a correção no Título Definitivo de Propriedade concedida (ID 17968041)

Em
decisium
de ID. 23910961, indeferiu-se a liminar pleiteada.

Ao ID nº 24583769, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito alegou ausência do dever de indenizar, bem como inexistência de danos materiais e morais, pugnando, ao final, pela improcedência do feito.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, colacionou sua peça defensória ao ID n.º 25919046, aduzindo a sua ilegitimidade passiva, alegou ainda ausência do dever de indenizar, bem como inexistência de danos materiais e morais, pugnando, ao final, pela improcedência do feito..

A parte autora impugnou as contestações, rechaçando-as
in totum
(ID. 25967630)
.

Intimado para se manifestar, o Ministério Público alegou a não intervenção no feito (ID. 32492359).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de matéria de direito e de fato, em que inexiste a necessidade de produção de prova em audiência ante o feito estar corroborado com provas suficientes para a sentença meritória, razão pela qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA PERDA DO OBJETO QUANTO A PARTE JACY ALVES DOS SANTOS

De início, cumpre ressaltar que a parte JACY ALVES DOS SANTOS figurou no feito como requerida pelo motivo de residir na residência cujo nº e rua seria de titularidade da parte autora.

Ocorre que a requerida Jacy não reside mais no imóvel, conforme se vê em documentos de Id. 24559194 e Id. 25651815.

Logo, por não ser mais residente no imóvel que contém o endereço correto da parte autora, não se trata mais de parte legítima para figurar na presente ação, haja vista que houve a perca do objeto com relação a Sra. Jacy.

Portanto, verifico que o presente feito perdeu seu objeto com relação a parte Jacy, visto que não mais subsiste a necessidade da intervenção desta no presente feito.

Desta forma, ante a perda do objeto, verifico que os autos devem ser extintos com relação à parte Jacy.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO

Os requeridos alegam serem partes ilegítimas no presente feito, atribuindo a responsabilidade ao Instituto de Terras de Mato Grosso INTERMAT/MT, por ser este Autarquia Estadual e, consequentemente, detentor de personalidade jurídica.

De início, cumpre ressaltar que o objeto da ação é retificar documentação de imóvel doado por meio da Regularização Fundiária, realizada pelo Estado de Mato Grosso em parceria com o Município de Rondonópolis (ID. 16097810 - Pág. 2).

Ao contrário do que sustentado pelos requeridos, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional, não há como negar que a responsabilidade do dos requeridos tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

No caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual estabelece e impõe que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso seja solidária à referida autarquia.

Tal responsabilidade fica claro e evidente, ante o disposto no art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, onde está preconizado que o Estado de Mato Grosso sucederá a COHAB em todos os seus direitos e obrigações.

Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Acerca da matéria, assim é jurisprudência deste E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO. 1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse. 2 – Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3 – Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. (TJ/MT - N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)”

Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99,
in verbis
:

Art. 2° A representação judicial da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso será assumida pela Procuradoria-Geral do Estado a partir de 1° de julho de 1999, na forma da lei processual.

Assim, pode a parte autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado emanado do STJ,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 456.455/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 366)”

Diante disso, é de se concluir pela ocorrência da responsabilidade das partes requeridas, pois há um vínculo obrigacional tanto com o Estado quanto com o Município, veja-se o que dispõe o artigo 37, da Constituição Federal:

“Art. 37 (...)

§6 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou sobre um caso análogo, mantendo a responsabilidade do ente federado, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE RECURSAL): Em sede de preliminar de contrarrazões, suscita a Apelada a preliminar de falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso, pois o juízo a quo condenou o Intermat e excluiu o Estado de Mato Grosso da lide. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica, devendo, responder por todos os atos por ela praticados. 2. Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual estabelece e impõe a responsabilidade do Estado de Mato Grosso é solidária à referida autarquia. Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso. 3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99. 4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521). 5. Preliminar Rejeitada. 6. Mérito. 7. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal. 8. Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, em vedação de denunciação per saltum. 9. Condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios. 10. Autor defendida pela Defensoria Pública. 11. Impossibilidade. 12. Incabível a condenação do Estado de Mato Grosso em pagamento de honorários advocatícios, em face da existência do instituto da confusão entre credor e devedor, conforme o disposto no artigo 381 do Código Civil, bem como ainda, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014. 13. De acordo com a redação do art. 134, §4º da CF, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. 14. Recurso de Apelação parcialmente provido e, em sede de reexame necessário, sentença parcialmente retificada. (N.U 0039054-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).”

Assim, resta claro em afirmar que o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso responderão pelos danos que a INTERMAT – atuando em razão da parceria do Estado de Mato Grosso com o Município de Rondonópolis – causar, pois as responsabilidades civis dos requeridos é consequência da atividade estatal, traduzindo-se na obrigação de se responsabilizar em caso de erros na formalização de documentos.

Nesse contexto, através dos documentos acostados nos autos, o Estado e o Município possuem responsabilidade no presente feito, assim, configuram como parte passiva legítima da presente demanda, devendo o pleito preliminar de ilegitimidade ser indeferido.

Assim, indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva das partes requeridas.

DO MÉRITO

Inicialmente, cabe ressaltar que o objeto da ação é retificar documentação de imóvel doado por meio da Regularização Fundiária, realizada pelo Estado de Mato Grosso em parceria com o Município de Rondonópolis.

As partes requeridas nada refutaram em suas contestações sobre o erro material na expedição da documentação sobre o imóvel objeto dos autos, limitando-se a alegarem suas irresponsabilidades sobre os presentes fatos.

Pois bem,

Quanto a responsabilidade das partes requeridas, esta resta devidamente configurada, haja vista que a Regularização Fundiária foi realizada pelo Estado de Mato Grosso em parceria com o Município de Rondonópolis, conforme informação contida em ID. 16097810 – Pág. 2.

Os requeridos não podem buscar se isentar da responsabilidade sobre os fatos ocorridos, haja vista que responderão pelos danos que a INTERMAT causou, haja vista que esta somente atuou em razão da parceria do Estado de Mato Grosso com o Município de Rondonópolis.

Diante do exposto, bem como perante a existência de parceria entre o Estado de Mato Grosso com o Município de Rondonópolis que autorizou a atuação da INTERMAT, verifica-se a transferência de obrigação daqueles para este.

Diante disso, é de se concluir pela existência de vínculo obrigacional com o Município e Estado, veja-se o que dispõe o artigo 37, da Constituição Federal:

“Art. 37 (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, o artigo supracitado é claro em afirmar que o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso responderão pelos danos que a INTERMAT – atuando através da parceria entre o Estado e o Município para prestar serviço público – causar, pois a responsabilidade civil dos requeridos é consequência da atividade estatal, traduzindo-se na obrigação sobre os erros materiais causados pela INTERMAT sobre a documentação do imóvel.

Segundo o STJ, não é possível excluir a responsabilidade dos requeridos nesses casos de autorização de serviço público porque eles são os fiadores da regularidade da prestação dos serviços públicos. Assim, se houve falha, houve omissão na fiscalização por parte do poder público, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ARTIGOS 23, INCISO VI E 225, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DO PODER CONCEDENTE. DANO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP (DELEGATÁRIA DO SERVIÇO MUNICIPAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR ATO DE CONCESSIONÁRIO DO QUAL É FIADOR DA REGULARIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA BOA EXECUÇÃO DO CONTRATO PERANTE O POVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. I - O Município de Itapetininga é responsável, solidariamente, com o concessionário de serviço público municipal, com quem firmou "convênio" para realização do serviço de coleta de esgoto urbano, pela poluição causada no Ribeirão Cairito, ou Ribeirão Taboãozinho. II - Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da novel lei das concessões (Lei n. º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e. portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art 14, § 1 o da Lei n. º 6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das atividades exercidas pelo concessionário, ou a legalidade do contrato administrativo que concedeu a exploração de serviço público; o que importa é a potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação. (STJ - RECURSO ESPECIAL N° 28.222 - SAO PAULO 1992/0026117-5, RELATORA: MIN. ELIANA CALMON, Data de Julgamento 15/02/2000.

Ainda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TRANSPORTE TERCEIRIZADO - PACIENTES TRANSPORTADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM OUTRO MUNICÍPIO - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PRIMÁRIA DO TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DANO MORAL - FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. 1- A responsabilidade civil do ente público está fundamentada na teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, aplicável à administração pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público; 2- O particular que realiza transporte público responde objetivamente pelos danos que causar aos passageiros, na forma do art. 37, §º, da CR/88, sabendo-se, ainda, que a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, decorrendo de seu dever de zelar pela incolumidade das pessoas e bens transportados; 3- A responsabilidade civil nos casos de terceirização do transporte de pacientes pelo Município será primária em relação ao prestador de serviço e subsidiária em relação ao ente público; 4- Os danos morais passíveis de indenização são aqueles que ultrapassam a fronteira dos meros aborrecimentos quotidianos, devendo ser fixado em valor que não seja irrisório para o ofensor, mas que também não se traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, observando-se com cuidado as circunstâncias e as consequências de cada caso concreto.

Logo, é indiscutível a responsabilidade dos requeridos pelos erros materiais causados pela INTERMAT sobre a documentação do imóvel.

Nesta senda, em regra, a responsabilidade civil dos requeridos (
lato sensu
) é objetiva, de modo que se faz desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do Poder Público em determinado episódio fatídico, bastando, para tanto, a demonstração da conduta comissiva lesiva, do dano, o nexo causal entre estes e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Todavia, nos últimos anos, a jurisprudência pátria vem se alinhando no sentido de que quando o dano decorra de uma omissão e não de um ato comissivo propriamente dito, a responsabilidade do Poder Público passará a ser subjetiva, havendo a necessidade em demonstrar o dolo ou a culpa na omissão para que se possa responsabilizar o ente público, em aplicação a Teoria da culpa do serviço Público (
faute du service
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MUNICÍPIO DE PASSOS E SAAE - ALAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA - FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA SATISFATÓRIA COM EFICIÊNCIA - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA - CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL - DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Quando a responsabilidade do Estado decorre de omissão, aplica-se a teoria da culpa administrativa (Teoria da "Faute du Service Publique"), devendo-se averiguar a presença da conduta omissiva culposa (se inexistiu o serviço que deveria ter sido prestado ou houve mau funcionamento ou má prestação), do dano e do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o dano.
(...) (TJ-MG - AC: 10479130071646001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - CEGUEIRA BILATERAL - PROVA PERICIAL - NÃO DEMONSTRADA FALTA DE TRATAMENTO ADEQUADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A responsabilidade civil não restou configurada, visto que não comprovado que a perda da visão do autor ocorreu por culpa do ente público, quer por negligência, imperícia e/ou imprudência. Em se tratando de omissão da Administração Pública, a responsabilidade civil do estado em sua acepção ampla tem natureza subjetiva, fundada na teoria da "faute du service" ou da falta do serviço, de origem francesa, exigindo-se a demonstração da culpa para ensejar a responsabilização. (...) (TJ-MS - AC: 08002043520138120005 MS 0800204-35.2013.8.12.0005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE CAUSADO POR MÁS CONDICÕES DE VIA PÚBLICA. TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DOS DANOS SOFRIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO POR DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cediço que, em regra, a responsabilidade do ente público é verificada de forma objetiva, surgindo o dever de indenizar, independentemente da verificação da sua culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Carta Maior, entrementes, quando o tema diz respeito a faute du service, tem sido adotada a chamada teoria da culpa do serviço público, ou seja, quando o dano não decorreu de ato comissivo, mas sim de omissão do poder público, é de se aplicar a regra da responsabilidade subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa da pessoa política. (...) (TJ-PE - AC: 5358698 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 03/10/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2019)”

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Feita tais ponderações acerca da responsabilidade civil estatal, hei adentrar ao cerne da questão, caso em que entendo pela parcial procedência do feito.

Verifica-se dos autos que as partes requeridas nada refutaram em suas contestações sobre o erro material na expedição da documentação sobre o imóvel objeto dos autos.

No caso dos autos, é incontestável a ocorrência de erro material na expedição da documentação sobre o imóvel objeto dos autos, haja vista que o próprio município, através da assistência social, realizou diligências a fim de elucidar os erros existentes.

O relatório de visita domiciliar contido em ID. 16097810 foi claro em identificar o endereço correto da parte autora como: Rua Santa Terezinha, Quadra 54, lote 15, Cidade de Deus. Já o imóvel confrontante de fundo se encontra localizado no endereço: Rua São Valentino, Quadra 54, Lote 28, Cidade de Deus.

O referido relatório ainda aduziu o seguinte:

“Em consulta ao Mapa Urbanístico do Loteamento Cidade de Deus 2ª Etapa, aprovado em 23/08/2006, verificamos que acasa da Sra. Joana se localiza defronte a um canteiro, situado ao lado direito do Lote 09, da Quadra 51, na Rua Santa Terezinha, assim, , assim, de acordo com o Mapa, o seu imóvel de fato está situado na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, conforme identificação (cor lilás) no Mapa em anexo (pág. 05).

Com relação ao imóvel confrontante (Sra. Jacy), este se localiza também defronte a um canteiro, ao lado do Lote 08, da Quadra 57, na Rua São Valentino, de modo a confirmar tratar-se do Lote 28, na Quadra 54, igualmente identificado em lilás no mapa em anexo.” (sic)

Outrossim, o relatório narra de forma inequívoca que há erro na identificação do imóvel da parte autora, veja-se:

“O Endereço de Joana encontra-se erroneamente identificado no Título Definitivo de Propriedade nº 17440 do INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso (anexo – pág. 09) como Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 28 e, por conseguinte, repete-se o mesmo Logradouro no Habite-se nº 2015002501 (anexo – pág. 10) e, também, no IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (anexo – pág. 11), em que consta a Rua Santa Terezinha no endereço do imóvel, e Rua São Valentino no Endereço para Correspondência, porém com a alternação do lote, de modo que o tributo é direcionado e entregue à vizinha dos fundos, Sra. Jacy Alves dos Santos, residente e domiciliada na Rua São Valentino, Quadra 54, Lote 28, Cidade de Deus.” (sic)

O mapa constante em ID. 16097810 – Pág. 5 demonstra a localização de fato do imóvel da parte autora, cuja Rua é Santa Terezinha, Lote 15.

Outrossim, no memorando nº 281/2018 AJA/SMHU em ID. 17525648 – Pág. 3, informa o seguinte: “o loteamento em questão foi devidamente aprovado em 23/08/2006 pelo Município e registrado em Cartório de Registro Imobiliário (CRI), porém no ato de levantamento topográfico
in loco
foi constatado que a ocupação existente não está de acordo com o referido traçado urbanístico aprovado”.

Em segundo relatório de visita domiciliar, ratificou-se as informações do relatório supracitado, quando em ID. 17525648 – Pág. 8, informa que a parte autora reside de fato na Rua Santa Terezinha, Lote 15, bem como ao informar em ID. 17525648 – Pág. 9 que há inversão de vários lotes, pois o numeral em frente às casas constam erroneamente com o número dos vizinhos confrontantes aos fundos. Não obstante, a própria assistência social sugere que seja providenciada a correção do numeral em frente às Unidades Habitacionais da Quadra 54, em consonância com o Mapa (ID. 17525648 – Pág. 10).

Diante de todas as provas carreadas aos autos, resta inequívoco a ocorrência de erro material nas documentações de identificação do imóvel outorgado em favor da parte autora por meio do título definitivo de propriedade de nº 17440 (ID. 14763343 – Pág. 2).

Portanto, devem os Requeridos serem condenados na obrigação de fazer, a fim de corrigirem o Título Definitivo de Propriedade concedido à autora, fazendo constar os dados do imóvel que efetivamente a autora recebeu em doação como o localizado na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT.

DO DANO MORAL

Feita tais ponderações acerca da responsabilidade civil estatal, hei adentrar ao pleito de danos morais.

Como se sabe, a responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação. Assim, verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação.

A parte autora alega violação de sua dignidade, eis que o erro dos requeridos causa-lhe insegurança em exercer plenamente a propriedade do seu imóvel, alegando que passa noite a fio preocupada em perder o único imóvel da família, além de não conseguir pagar o imposto que lhe cabe. Assobrada pela ideia de ser cobrado por dívida fiscal pertencente a outrem, ou na pior das hipóteses, ver seu imóvel negociado em transação comercial sem a sua anuência, ou mesmo ciência.

Ocorre que, o fato em si, não enseja a conclusão de sofrimento intenso da parte autora a ensejar reparação moral.

Para a configuração do ilícito civil é necessária a modificação no bem-estar psicofísico decorrente de ofensa à honra, causando revolta e sofrimento injustificado.

Inexistiu aos autos comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, tendo os fatos ocasionado no máximo mero aborrecimento.

A pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e ofensivas que molestam o ofendido em seu patrimônio moral.

Sendo assim, como dito, não há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização pleiteada. Não há a necessária comprovação dos requisitos essenciais ao deferimento de tal pleito.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA E APÓS A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral. A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT. RI nº 0089283-58.2017.811.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, data do Julgamento: 31.08.2018).”

Sobre mero aborrecimento decidiu o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)”

Portanto, deve ser julgado improcedente o pleito de danos morais.

DO DANO MATERIAL

A parte autora pleiteia danos materiais em razão do gasto com pagamento do IPTU de forma equivocada, cujo IPTU era de responsabilidade de outra pessoa.

Em relação ao pedido da parte autora ao pagamento de indenização dos danos materiais em valor correspondente ao pagamento do IPTU realizado de forma incorreta pela autora, deve ser julgado procedente, tendo em vista que custava IPTU de titularidade de terceiro ante o erro material na documentação do imóvel.

Assim, devem os requeridos serem condenados a restituírem a título de danos materiais o valor correspondente ao pagamento do IPTU realizado de forma incorreta pela autora, valor este a ser liquidado em fase de liquidação de sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO O FEITO PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com relação à parte
JACY ALVES DOS SANTOS
, pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o
Município de Rondonópolis
e o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer obrigação de fazer, a fim de corrigirem o Título Definitivo de Propriedade concedido à autora, fazendo constar os dados do imóvel que efetivamente a autora recebeu em doação como o localizado na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, bem como a restituírem, a título de danos materiais, o valor correspondente ao pagamento do IPTU realizado de forma incorreta pela autora, valor este a ser liquidado em fase de liquidação de sentença, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir dos efetivos pagamentos (Súmula 43 do STJ).

Sobre o pleito exordial de antecipação de tutela, passo a reanálise. Ressalta-se que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora, além disso, não há dúvidas quanto ao dano irreparável que a parte autora sofrerá caso não for regularizado o erro material constante na documentação do imóvel.

Deste modo, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
formulado pela parte autora na exordial, para
DETERMINAR
aos requeridos

para corrigirem o Título Definitivo de Propriedade concedido à autora, fazendo constar os dados do imóvel que efetivamente a autora recebeu em doação como o localizado na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Também não há que falar em condenação a honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

A sentença está sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo recurso, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

No ID. 150104198, as partes apelantes, quais sejam, JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegam, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada no tocante aos danos morais e aos honorários sucumbenciais.

Relatam que: “(...)
considerando a tríplice função da indenização por dano moral
, bem como a
inegável angústia e sofrimento impostos à apelante unicamente pela conduta culposa dos demandados
, a r. sentença carece de reforma, a fim de que os demandandos sejam condenados ao pagamento de indenização à recorrente, de modo que seja compensanda pelos anos em que viveu sob grande aflição, frente ao risco de perder sua moradia pelo erro contido no Título Definitivo de Propriedade do imóvel”.

Narram, ainda, que: “(...) fica clara a necessidade de se fixar o valor da verba honorária devida à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
verba esta que deverá ser custeada por ambos os entes demandados
”.

Prequestionam, na oportunidade, as normas constitucionais e infraconstitucionais explanadas, na hipótese de manutenção da sentença hostilizada.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as referidas partes apelantes (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) pedem:

“Posto isso, requer-se o conhecimento e o
provimento
do apelo, a fim de condenar os apelados, Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou valor que Vossas Excelências julgarem suficientes para compensar a parte recorrente, punir os recorridos e evitar novas lesões do gênero, pugnando ainda pela condenação de ambos os entes públicos apelados nas verbas sucumbenciais,
fixando-se honorários justos em prol da recorrente, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC
.

Na remota hipótese da decisão impugnada ser mantida, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões, para fins de
PREQUESTIONAMENTO
a viabilizar a interposição do necessário Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.

(...)”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, interpõe o recurso de apelação constante do ID. 150104201, ao fundamento de que a condenação arbitrada em danos materiais não é cabível por ausência de revelia e inocorrência de erro na expedição do título definitivo, considerando que: “(...)
NÃO HÁ CULPA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
pelo ocorrido, uma vez que agiu corretamente quando das expedições dos títulos definitivos dos imóveis indicados na lide”.

Aduz, também, que os danos materiais precisam ser comprovados, o que menciona não ter ocorrido na lide, ante a falta de demonstração de pagamento do IPTU.

Defende que: “(...) é certo que havendo pagamento pela recorrida de IPTU incidente em área diversa daquela que é de sua propriedade,
deverá o Poder Judiciário determinar a compensação dos valores pagos com aqueles que se fato deve,
corrigindo no cadastro municipal o direcionamento dos valores pagos pela recorrida à sua própria área e
jamais poderá determinar a restituição daquilo que foi pago, em detrimento da obrigação do proprietário de imóvel urbano de pagar o IPTU
”. Requer, pois, ao final, a reforma da sentença combatida e provimento do apelo.

Já o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, no recurso de apelação inserto no ID. 150104203, disserta acerca da ausência de legitimidade para compor o polo passivo da ação, ressaltando que a emissão do título de propriedade definitivo foi realizada por Autarquia Estadual.

Destaca que não houve citação de litisconsórcio necessário, uma vez que: “Sem a presença da proprietária do outro imóvel no processo e efetuada a retificação do Título de Propriedade nos moldes pleiteados pela Apelada, poderá resultar em dois títulos de propriedade constando o mesmo imóvel, gerando ainda mais conflito (...)”.

Assevera sobre a impossibilidade de o ente municipal cumprir a obrigação de fazer, por ser competência do INTERMAT, bem como relata ausência de responsabilidade, observando que: “(...) não restou configurado qualquer prejuízo material a parte Apelada, uma vez que efetuou o pagamento de IPTU de propriedade registrada em seu nome junto ao registro de imóveis (...)”.

Insurge-se contra a condenação em danos materiais e esclarece que: “(...) seria razoável efetuar a compensação do valor pago à título de IPTU com os débitos do imóvel que a Apelada alega ser o correto”. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e pretende anulação da sentença ora combatida.

Instadas a manifestarem-se, apenas a parte JOANA JHULLIE DE LARA LIMA apresenta contrarrazões, e somente em face do recurso do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, nas quais solicita o não provimento da apelação (ID. 150104208).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 178665650).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO
, interpostos por JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CORREÇÃO DE ERRO NA EMISSÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL” n.º 1006627-84.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito no tocante à parte JACY ALVES DOS SANTOS por perda de objeto e deu parcial procedência aos pedidos iniciais para que os entes (municipal e estadual) cumprissem a obrigação de fazer e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 150104196).

O fato jurídico-processual revela que a parte JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou, no dia 15.08.2018, a presente ação em desfavor de JACY ALVES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO, visando à regularização do registro de seu imóvel, situado na Rua Santa Terezinha, quadra n.º 54, lote n.º 15, Bairro Cidade de Deus, na cidade de Rondonópolis, ao fundamento de que estaria efetuando o pagamento do IPTU de casa diversa (pertencente, à época, a Sr.ª Jacy Alves dos Santos), por erro na emissão do carnê do imposto.

Para aclarar a situação, registra, em sua petição inicial (ID. 150103678), que: “(...) vem pagando o IPTU do imóvel constante no Título Definitivo que recebeu, qual seja do imóvel localizado Rua São Valentino, N. 066, Quadra 54, Lote 28, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, apesar de na verdade sua casa está localizada na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT. Ao passo que o imóvel onde realmente reside e de sua propriedade, está em débito com o imposto desde 2016”.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença, acima transcrita, que ora se analisa.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Ab initio
, mister se faz ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Todavia, no presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

A propósito, assim já se posicionou este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3. Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Remesse Necessária não conhecida, Recurso Desprovido. (N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)”.

Desse modo,
não conheço da remessa necessária
.

Pois bem. Sustentam as partes apelantes (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) que demonstraram nos autos os elementos necessários que configurassem o dano moral, uma vez que, o erro do boleto do IPTU, por muitos anos, fez com que fosse pago o imposto de imóvel alheio, o que, segundo narra “(...)
causou imensa aflição e noites em claro
, já que a qualquer momento poderia ter seu único bem penhorado por dívida fiscal pertencente a outrem, ou ainda, ver seu imóvel negociado em transação comercial sem a sua anuência e ciência”.

Sabe-se que o dano moral é a lesão ao direito da personalidade, que atinge o ofendido como pessoa e não seu patrimônio.

A Constituição Federal, em seu artigo 1.º, inciso III, dispõe que o princípio da dignidade da pessoa humana foi estabelecido como fundamento do Estado Democrático de Direito, e, no seu artigo 5.º, incisos V e X, garantida a reparabilidade do dano moral.

À vista disso, para atingir a dignidade da pessoa humana, a conduta deve interferir no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, atingindo o sentimento pessoal de dignidade.

É pacífico o entendimento do STJ que mero dissabor, aborrecimento, chateação, desconforto e irritação, não dão ensejo à indenização por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)”. (destaquei).

Sendo assim, coaduno com o entendimento exposto pelo juízo
a quo
, no sentido de que o dano moral não restou configurado, haja vista que a mera cobrança equivocada, sem repercussão no patrimônio material ou imaterial, não passa de um mero aborrecimento.

No que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, razão não assistem às partes apelantes (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), uma vez que há vedação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC n.º 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente ao qual pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)”.

Antes da Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o artigo 23, da Lei n.º 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, no tocante ao arbitramento de honorários ou sucumbência, com a ressalva de que valores destinavam-se ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, conferida pela EC. n.º 80/2014, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar na sua proposta orçamentária. Nestes termos, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, observa-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento, tampouco para capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalta-se que, no Estado de Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ela suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de junho de 2014.

Segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - 1º RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...)

1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014” (TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)”. (grifei).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada. (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)”. (destaquei).

Logo, com o advento da supradita Emenda Constitucional não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta, prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita. A propósito:

“(...)

Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público” (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Portanto, nesse assunto, a sentença hostilizada está em consonância com o entendimento deste colegiado.

Ademais, reclamam as partes apelantes (ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT), contra os danos materiais aplicados, ao fundamento de que não houve revelia ou erro na expedição do título definitivo, bem como alega que para tal condenação, os prejuízos devem ser demonstrados e não presumidos, uma vez que não tem comprovação de pagamento do IPTU no processo.

Em atenção ao exposto, ao consultar os documentos apresentados pela parte JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, constata-se que, de fato, não há evidência de adimplemento do imposto, mas sim, existem somente as seguintes narrativas:

“(...) a autora vem pagando o IPTU do imóvel constante no Título Definitivo que recebeu, qual seja do imóvel localizado Rua São Valentino, N. 066, Quadra 54, Lote 28, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, apesar de na verdade sua casa está localizada na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT. Ao passo que o imóvel onde realmente reside e de sua propriedade, está em débito com o imposto desde 2016”. (Petição Inicial de ID. 150103678).

E:

“A conduta dos requeridos impossibilitou até o presente momento a autora de quitar o débito do imóvel onde reside, e ainda, são responsáveis pelo gasto com pagamento do IPTU pago de forma equivocada, de responsabilidade de outra pessoa (...)”. (Contrarrazões de ID. 150104208).

Sobre a matéria, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão -, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária (
Das obrigações em geral,
8ª ed., Almedina, p. 611)”. (Programa de responsabilidade civil / Sérgio Cavalieri Filho. – 10. Ed. – São Paulo : Atlas, 2012, pág.: 78).

Nos termos da jurisprudência do STJ, a indenização do dano material somente é possível mediante prova real de sua ocorrência, não se admitindo indenização de danos presumidos ou hipotéticos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (AgInt no REsp 1.609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2017). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
. Precedentes. 3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados. Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)”.

Dessa forma, não havendo comprovação de pagamento do IPTU, não há falar-se em indenização por dano material, assistindo razão o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, nesse particular.

Quanto à compensação, não está configurado tal instituto, previsto artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, porquanto, conforme demonstrado nos autos, a parte autora (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA) não possui débito tributário (CND n.º 5936/2019 – ID. 150104162) e tampouco dispõe de crédito por pagamento indevido.

Em verdade, o pagamento sempre foi devido, mas por erro cadastral, ficou equivocadamente vinculado em imóvel de terceiro. Portanto, o pedido de correção cadastral deverá ser feito com o cuidado de vinculação dos créditos pagos ao imóvel corretamente identificado de propriedade da parte autora (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA).

Ainda, no concernente aos argumentos especificados no apelo do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, sobre ausência de legitimidade, citação de litisconsórcio necessário e responsabilidade, bem como obrigação de fazer impossível, não merecem prosperar.

E isso porque, à luz do princípio da impessoalidade, os atos praticados pela Administração Pública não são atribuídos aos agentes que o praticam, mas sim, ao órgão ou entidade que estes representam.

Fernanda Marinela instrui que:

“O princípio da impessoalidade também pode ser analisado sob dois aspectos diferentes: primeiro, quanto ao
dever de atendimento ao interesse público
, tendo o administrador a obrigação de agir de forma impessoal, abstrata, genérica, protegendo sempre a coletividade; segundo, que a atividade administrativa exercida por um agente público seja
imputada ao órgão ou entidade, e não ao próprio agente
, o que será visto oportunamente, pois a vontade do agente se confunde com a da pessoa jurídica, formando uma única vontade, o que se inclui na chamada teoria da imputação”. (Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 12. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018, pág.: 81).

Dessa maneira, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que “(...) o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso responderão pelos danos que a INTERMAT – atuando em razão da parceria do Estado de Mato Grosso com o Município de Rondonópolis – causar, pois as responsabilidades civis dos requeridos é consequência da atividade estatal, traduzindo-se na obrigação de se responsabilizar em caso de erros na formalização de documentos”.

Além disso, quando a responsabilidade é objetiva não se analisa culpa (art. 37, § 6.º, CF/88), considerando que os entes públicos desenvolveram o projeto de regularização fundiária em conjunto:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Do mesmo modo, a obrigação de fazer (correção cadastral) é solidária entre os entes municipal e estadual, que têm competência e devem efetuar as diligências necessárias para o ato.

Em relação à tese de ausência de citação de litisconsórcio necessário, importante apontar que não se discute domínio do imóvel, mas o cadastro dos dados.

Nos termos do artigo 114, do Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Daniel Amorim Assumpção Neves instrui que:

“No plano do direito material, fala-se em relações jurídicas incindíveis, cuja principal característica é a impossibilidade de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito sem atingir todos os sujeitos que dela participam. Significa dizer que existem determinadas relações jurídicas de direito material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja modificativo ou extintivo, todos os sujeitos que dela participam sofrerão, obrigatoriamente, tal efeito jurídico.

No plano processual, não se admite que o sujeito não participa do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, com exceção dos substituídos processuais e dos sucessores. Em regra, os efeitos jurídicos de um processo somente atingirão os sujeitos que fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

A soma dessas duas circunstâncias faz com que o litisconsórcio seja necessário: sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material da qual participam”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, pág.: 202).

Assim, segundo consta do ID. 150104166, o “Título Definitivo n.º 17440”, outorgado pelo Governo do Estado, por meio do INTERMAT, à JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, registra o imóvel correto, localizado na Rua Santa Terezinha, lote n.º 28, quadra n.º 54, Bairro Cidade de Deus, no município de Rondonópolis, MT. Ou seja, apenas a alteração cadastral não produzirá efeitos jurídicos que atinjam “terceiros interessados” que não participaram deste processo.

Por fim, é preciso frisar que, a determinação de correção do cadastro da parte autora (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA) no banco de dados da Administração Pública Municipal, por consequência lógica, haverá vinculação automática dos valores pagos, ou não, ao imóvel de sua propriedade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e
CONHEÇO todas as apelações
interpostas, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT E ESTADO DE MATO GROSSO, somente para afastar a condenação arbitrada em danos materiais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Conforme relatado no voto da eminente relatora Desa. Maria Aparecida Fago, trata-se deRECURSOS DEAPELAÇÃO, interpostos porJOANA JHULLIE DE LARA LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,ESTADO DE MATO GROSSOeMUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CORREÇÃO DE ERRO NA EMISSÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL” n.º 1006627-84.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito no tocante à parte JACY ALVES DOS SANTOS por perda de objeto e deu parcial procedência aos pedidos iniciais para que os entes (municipal e estadual) cumprissem a obrigação de fazer e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 150104196).

O fato jurídico-processual revela quea parteJOANA JHULLIE DE LARA LIMA, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,ajuizou, no dia 15.08.2018, a presente ação em desfavor de JACY ALVES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO, visando à regularização do registro de seu imóvel, situado na Rua Santa Terezinha, quadra n.º 54, lote n.º 15, Bairro Cidade de Deus, na cidade de Rondonópolis, ao fundamento de que estaria efetuando o pagamento do IPTU de casa diversa (pertencente, à época, a Sr.ª Jacy Alves dos Santos), por erro na emissão do carnê do imposto.

A apelante JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegam, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada no tocante aos danos morais e a aplicação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, interpõe o recurso de apelação constante do ID. 150104201, ao fundamento de que a condenação arbitrada em danos materiais não é cabível por ausência de revelia e inocorrência de erro na expedição do título definitivo, aduz, também, que os danos materiais precisam ser comprovados, o que menciona não ter ocorrido na lide, ante a falta de demonstração de pagamento do IPTU.

Já o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, no recurso de apelação inserto no ID. 150104203, disserta acerca da ausência de legitimidade para compor o polo passivo da ação, ressaltando que a emissão do título de propriedade definitivo foi realizada por Autarquia Estadual.

Insurge-se também o ente municipal, contra a condenação em danos materiais e esclarece que:“(...) seria razoável efetuar a compensação do valor pago à título de IPTU com os débitos do imóvel que a Apelada alega ser o correto”. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e pretende anulação da sentença ora combatida.

A relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGONÃO CONHECEU da remessa necessária e CONHECEU todas as apelações interpostas, todavia, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto por JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e, DEU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT E ESTADO DE MATO GROSSO, somente para afastar a condenação arbitrada em danos materiais.

Pedi vista dos autos para uma análise mais minuciosa:

Pois bem.

Nobre Relatora, quanto
aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO,
acompanho integralmente o voto da Relatora, Desa. Maria Aparecida Fago, QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, afastando a condenação arbitrada em danos materiais.

No tocante ao recurso de apelação de JOANA DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, CONCORDO EM PARTE
com a douta Relatora, entendo que a Apelante, realmente, não tenha direito ao dano moral.

Porém, em relação ao não arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, peço licença a Relatora, para divergir do seu entendimento.

Isso porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu, a Defensoria Pública ajuizou a ação ordinária que foi julgada parcialmente procedente, a proporção do pedido de urgência para que fosse corrigida a documentação do imóvel de titularidade da requerente - foi determinado aos requeridos que corrigissem o Título Definitivo de Propriedade concedido à autora, fazendo constar os dados do imóvel que efetivamente a autora recebeu em doação como o localizado na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT.

Assim, em que pese a parte tenha decaído da maioria dos seus pedidos, deve ser arbitrada a verba honorária.

Com relação aoquantuma ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2ºOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar de prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,inclusive aos casosde improcedência oude sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômicoou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Assim, considerando inestimável proveito econômico obtido nos autos, e nada obstante a sentença ter sido prolatada em 2021, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, possibilitando a utilização do critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

“§ 8º-A.Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatíciosou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

Dessa forma, o valor de R$ 5.947,40: cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
.), encontra-se em patamar razoável e proporcional.

No entanto, conforme supramencionado, considerando que a parte requerente decaiu da maioria dos seus pedidos, fixo a condenação em honorários sucumbenciais em 80% para autora - JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, beneficiária da gratuidade da Justiça, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, CPC - e 20% para os requeridos, solidariamente (10% - dez por cento) para cada um, devendo tal verba ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO
, interpostos por JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CORREÇÃO DE ERRO NA EMISSÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL” n.º 1006627-84.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito no tocante à parte JACY ALVES DOS SANTOS por perda de objeto e deu parcial procedência aos pedidos iniciais para que os entes (municipal e estadual) cumprissem a obrigação de fazer e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 150104196).

O fato jurídico-processual revela que a parte JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou, no dia 15.08.2018, a presente ação em desfavor de JACY ALVES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO, visando à regularização do registro de seu imóvel, situado na Rua Santa Terezinha, quadra n.º 54, lote n.º 15, Bairro Cidade de Deus, na cidade de Rondonópolis, ao fundamento de que estaria efetuando o pagamento do IPTU de casa diversa (pertencente, à época, a Sr.ª Jacy Alves dos Santos), por erro na emissão do carnê do imposto.

Para aclarar a situação, registra, em sua petição inicial (ID. 150103678), que: “(...) vem pagando o IPTU do imóvel constante no Título Definitivo que recebeu, qual seja do imóvel localizado Rua São Valentino, N. 066, Quadra 54, Lote 28, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, apesar de na verdade sua casa está localizada na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT. Ao passo que o imóvel onde realmente reside e de sua propriedade, está em débito com o imposto desde 2016”.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença, acima transcrita, que ora se analisa.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Ab initio
, mister se faz ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Todavia, no presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

A propósito, assim já se posicionou este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3. Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Remesse Necessária não conhecida, Recurso Desprovido. (N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)”.

Desse modo,
não conheço da remessa necessária
.

Pois bem. Sustentam as partes apelantes (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) que demonstraram nos autos os elementos necessários que configurassem o dano moral, uma vez que, o erro do boleto do IPTU, por muitos anos, fez com que fosse pago o imposto de imóvel alheio, o que, segundo narra “(...)
causou imensa aflição e noites em claro
, já que a qualquer momento poderia ter seu único bem penhorado por dívida fiscal pertencente a outrem, ou ainda, ver seu imóvel negociado em transação comercial sem a sua anuência e ciência”.

Sabe-se que o dano moral é a lesão ao direito da personalidade, que atinge o ofendido como pessoa e não seu patrimônio.

A Constituição Federal, em seu artigo 1.º, inciso III, dispõe que o princípio da dignidade da pessoa humana foi estabelecido como fundamento do Estado Democrático de Direito, e, no seu artigo 5.º, incisos V e X, garantida a reparabilidade do dano moral.

À vista disso, para atingir a dignidade da pessoa humana, a conduta deve interferir no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, atingindo o sentimento pessoal de dignidade.

É pacífico o entendimento do STJ que mero dissabor, aborrecimento, chateação, desconforto e irritação, não dão ensejo à indenização por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)”. (destaquei).

Sendo assim, coaduno com o entendimento exposto pelo juízo
a quo
, no sentido de que o dano moral não restou configurado, haja vista que a mera cobrança equivocada, sem repercussão no patrimônio material ou imaterial, não passa de um mero aborrecimento.

No que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

Todavia, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)(grifo nosso)

Logo, é certo que o posicionamento dantes pacificado neste Tribunal deve ser alterado, adequando-se à tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral.

E, atentas a tal adequação, as Câmaras de Direito Público desta corte de justiça tem, assim, decidido:

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0003726-49.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO ACERCA DO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(N.U 1025462-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido, Acórdão retificado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

(N.U 0022402-69.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Sendo assim, de rigor a reforma do
decisum,
para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

No que se refere ao
quantum
, como cediço, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, do Código de Processo Civil.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2.º, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, reclamam as partes apelantes (ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT), contra os danos materiais aplicados, ao fundamento de que não houve revelia ou erro na expedição do título definitivo, bem como alega que para tal condenação, os prejuízos devem ser demonstrados e não presumidos, uma vez que não tem comprovação de pagamento do IPTU no processo.

Em atenção ao exposto, ao consultar os documentos apresentados pela parte JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, constata-se que, de fato, não há evidência de adimplemento do imposto, mas sim, existem somente as seguintes narrativas:

“(...) a autora vem pagando o IPTU do imóvel constante no Título Definitivo que recebeu, qual seja do imóvel localizado Rua São Valentino, N. 066, Quadra 54, Lote 28, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, apesar de na verdade sua casa está localizada na Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 15, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT. Ao passo que o imóvel onde realmente reside e de sua propriedade, está em débito com o imposto desde 2016”. (Petição Inicial de ID. 150103678).

E:

“A conduta dos requeridos impossibilitou até o presente momento a autora de quitar o débito do imóvel onde reside, e ainda, são responsáveis pelo gasto com pagamento do IPTU pago de forma equivocada, de responsabilidade de outra pessoa (...)”. (Contrarrazões de ID. 150104208).

Sobre a matéria, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão -, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária (
Das obrigações em geral,
8ª ed., Almedina, p. 611)”. (Programa de responsabilidade civil / Sérgio Cavalieri Filho. – 10. Ed. – São Paulo : Atlas, 2012, pág.: 78).

Nos termos da jurisprudência do STJ, a indenização do dano material somente é possível mediante prova real de sua ocorrência, não se admitindo indenização de danos presumidos ou hipotéticos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (AgInt no REsp 1.609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2017). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
. Precedentes. 3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados. Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)”.

Dessa forma, não havendo comprovação de pagamento do IPTU, não há falar-se em indenização por dano material, assistindo razão o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, nesse particular.

Quanto à compensação, não está configurado tal instituto, previsto artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, porquanto, conforme demonstrado nos autos, a parte autora (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA) não possui débito tributário (CND n.º 5936/2019 – ID. 150104162) e tampouco dispõe de crédito por pagamento indevido.

Em verdade, o pagamento sempre foi devido, mas por erro cadastral, ficou equivocadamente vinculado em imóvel de terceiro. Portanto, o pedido de correção cadastral deverá ser feito com o cuidado de vinculação dos créditos pagos ao imóvel corretamente identificado de propriedade da parte autora (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA).

Ainda, no concernente aos argumentos especificados no apelo do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, sobre ausência de legitimidade, citação de litisconsórcio necessário e responsabilidade, bem como obrigação de fazer impossível, não merecem prosperar.

E isso porque, à luz do princípio da impessoalidade, os atos praticados pela Administração Pública não são atribuídos aos agentes que o praticam, mas sim, ao órgão ou entidade que estes representam.

Fernanda Marinela instrui que:

“O princípio da impessoalidade também pode ser analisado sob dois aspectos diferentes: primeiro, quanto ao
dever de atendimento ao interesse público
, tendo o administrador a obrigação de agir de forma impessoal, abstrata, genérica, protegendo sempre a coletividade; segundo, que a atividade administrativa exercida por um agente público seja
imputada ao órgão ou entidade, e não ao próprio agente
, o que será visto oportunamente, pois a vontade do agente se confunde com a da pessoa jurídica, formando uma única vontade, o que se inclui na chamada teoria da imputação”. (Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 12. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018, pág.: 81).

Dessa maneira, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que “(...) o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso responderão pelos danos que a INTERMAT – atuando em razão da parceria do Estado de Mato Grosso com o Município de Rondonópolis – causar, pois as responsabilidades civis dos requeridos é consequência da atividade estatal, traduzindo-se na obrigação de se responsabilizar em caso de erros na formalização de documentos”.

Além disso, quando a responsabilidade é objetiva não se analisa culpa (art. 37, § 6.º, CF/88), considerando que os entes públicos desenvolveram o projeto de regularização fundiária em conjunto:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Do mesmo modo, a obrigação de fazer (correção cadastral) é solidária entre os entes municipal e estadual, que têm competência e devem efetuar as diligências necessárias para o ato.

Em relação à tese de ausência de citação de litisconsórcio necessário, importante apontar que não se discute domínio do imóvel, mas o cadastro dos dados.

Nos termos do artigo 114, do Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Daniel Amorim Assumpção Neves instrui que:

“No plano do direito material, fala-se em relações jurídicas incindíveis, cuja principal característica é a impossibilidade de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito sem atingir todos os sujeitos que dela participam. Significa dizer que existem determinadas relações jurídicas de direito material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja modificativo ou extintivo, todos os sujeitos que dela participam sofrerão, obrigatoriamente, tal efeito jurídico.

No plano processual, não se admite que o sujeito não participa do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, com exceção dos substituídos processuais e dos sucessores. Em regra, os efeitos jurídicos de um processo somente atingirão os sujeitos que fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

A soma dessas duas circunstâncias faz com que o litisconsórcio seja necessário: sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material da qual participam”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, pág.: 202).

Assim, segundo consta do ID. 150104166, o “Título Definitivo n.º 17440”, outorgado pelo Governo do Estado, por meio do INTERMAT, à JOANA JHULLIE DE LARA LIMA, registra o imóvel correto, localizado na Rua Santa Terezinha, lote n.º 28, quadra n.º 54, Bairro Cidade de Deus, no município de Rondonópolis, MT. Ou seja, apenas a alteração cadastral não produzirá efeitos jurídicos que atinjam “terceiros interessados” que não participaram deste processo.

Por fim, é preciso frisar que, a determinação de correção do cadastro da parte autora (JOANA JHULLIE DE LARA LIMA) no banco de dados da Administração Pública Municipal, por consequência lógica, haverá vinculação automática dos valores pagos, ou não, ao imóvel de sua propriedade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e
CONHEÇO todas as apelações
interpostas, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOANA JHULLIE DE LARA LIMA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT E ESTADO DE MATO GROSSO, somente para afastar a condenação arbitrada em danos materiais.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024